Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-37.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE APARELHO CELULAR (ART. 180 CP). DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO QUALIFICADA. PREDOMINÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria apontam para a conduta prevista no caput do art. 180 do CP. No crime de receptação, se a res é apreendida em poder do réu, cabe a ele comprovar que não sabia da origem ilícita do bem.
2. Indispensável à aplicação do princípio da insignificância estejam comprovados o desvalor do dano, da ação e da culpabilidade, não bastando o pequeno valor da coisa furtada, sob pena de criar-se um direito ao cidadão que pratique subtração mínima, em verdadeira afronta ao dever estatal de manutenção da ordem social.
3. Mostra-se necessária a aplicação da sanção, a fim de que comportamentos corriqueiros, porém deletérios para a boa convivência e a paz sociaI, sejam abolidos. Inviável tese de aplicação do princípio da bagatela.
4. Tratando-se de réu multirreincidente, deve prevalecer a agravante, na segunda fase de apuração da pena corporal, em confronto com a confissão qualificada do agente.
5. Recurso conhecido e improvido.